Tribunal: TJES
Processo: 0004324-89.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004324-89.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDECIR DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004324-89.2020.8.08.0048

RECORRENTE: WALDECIR DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

JUÍZA RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA O ENTE ESTATAL INTEGRANTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. BASE DE CÁLCULO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RETRATAÇÃO EXERCIDA.

I - Caso em exame

Juízo de retratação oportunizado pela Presidência do Colegiado Recursal (art. 1.030, II, do CPC) em face de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O recurso extremo impugna acórdão que acolheu embargos de declaração do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais devidos à instituição, fundamentando-se na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Constata-se, concomitantemente, a necessidade de reanálise dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública quanto à base de cálculo dos honorários, outrora rejeitados prejudicialmente.

II - Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(a)
saber se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo quando esta atua contra o próprio ente federativo que a integra, à luz do Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF; e

(b)
definir a base de cálculo adequada para a incidência da verba sucumbencial quando a condenação principal consiste em obrigação de fazer sem valor econômico imediatamente mensurável.

III - Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese jurídica vinculante do Tema 1.002 de Repercussão Geral, sedimentou a viabilidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o que integra, superando a antiga premissa de confusão patrimonial (Súmula 421 do STJ) diante da autonomia orçamentária conferida pelas ECs nº 45/2004 e nº 80/2014. No caso concreto, o acórdão anterior divergiu da tese vinculante do STF ao afastar a verba sob o império da Súmula 421 do STJ, impondo-se o exercício do juízo de retratação positivo para reestabelecer os honorários devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES). Versando a lide sobre obrigação de fazer (fornecimento de consulta médica com especialista e eventual cirurgia) desprovida de provimento pecuniário imediato, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação gera obscuridade material, devendo incidir, em alinhamento ao art. 55 da Lei nº 9.099/95 e ao art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação exercido positivamente para modificar o julgamento anterior, com o seguinte resultado: (a) recurso do Estado do Espírito Santo desprovido, mantendo-se a condenação em verba sucumbencial; (b) recurso da Defensoria Pública provido para retificar a base de cálculo dos honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa; e (c) recurso extraordinário prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 134, § 2º; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 2º, e 1.030, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
WALDECIR DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob a alegação de que o autor é pessoa com deficiência visual e apresenta um nódulo na região cervical que dificulta a deglutição e a respiração, sendo imprescindível a realização de consulta com médico especialista em cabeça e pescoço para avaliação e, eventualmente, intervenção cirúrgica. Aduz que tentou a consulta junto ao plano de saúde; contudo, foi informado de que não existe prestador de serviços para a especialidade, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda em face do Estado, uma vez que a saúde é direito fundamental previsto na Constituição. Ao final, requereu, em sede liminar, a marcação da consulta e, no mérito, a confirmação da tutela e a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Acostou aos autos a carteira do SUS (fls. 6-7), o formulário para pedido judicial em saúde (fl. 10), a guia de referência em especialidade (fl. 11) e a ultrassonografia da região cervical (fl. 13), entre outros.

Os autos foram enviados ao
NAT
(fl. 15), que anexou seu parecer técnico às fls. 18-20, concluindo que o autor tem indicação de ser avaliado por cirurgião de cabeça e pescoço para elucidação diagnóstica. Ademais, não identificou urgência, mas sinalizou a necessidade de realização da consulta em tempo razoável: 100 (cem) dias para consultas e exames (Enunciado 93 da I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).

Liminar indeferida
às fls. 21-23.

Às fls. 24-28v, foi juntada a
Nota Técnica
nº 543/2020 pela Secretaria de Estado da Saúde, na qual se esclarece que o caso não configura urgência ou emergência segundo os critérios do Conselho Federal de Medicina e que não existe profissional em cabeça e pescoço contratado para a Central Reguladora; no entanto, quando da elaboração da referida nota, tal contratação estava em fase de finalização (datada de 01/10/2020).

O Estado do Espírito Santo apresentou
contestação
às fls. 29-36, arguindo preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não consta solicitação administrativa do procedimento pleiteado pela parte autora junto ao SISREG III. Ademais, afirma que a documentação acostada não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido e que, assim sendo, o Poder Judiciário não pode interferir na ordem cronológica de atendimentos gerida pelos entes que integram o Sistema Único de Saúde.

Às fls. 45-46, foi proferida
sentença
que afastou a preliminar arguida em defesa, considerando que a documentação coligida aos autos demonstra que o requerido não conta com o profissional de saúde especialista supracitado, sendo necessário o ingresso da presente ação judicial a fim de que a pretensão autoral fosse examinada. No mérito, julgou procedente o pedido por entender que, apesar da ausência de demonstração de urgência no atendimento, a parte autora faz jus à avaliação médica, conforme indicado pelo próprio NAT em seu parecer. Ao final, determinou:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO para que, após avaliação especializada, proceda, se indicado pelo especialista, à realização do procedimento cirúrgico indicado para a correção da patologia apresentada pelo requerente WALDECIR DE SOUZA, devendo o tratamento de saúde ser fornecido de acordo com os protocolos e recomendações estabelecidas pelas autoridades públicas responsáveis pela gestão da PANDEMIA DE COVID-19, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apresentou
recurso inominado
às fls. 48-52, no qual sustenta que o pedido deve ser analisado sob a ótica da situação excepcional da pandemia. Afirma que o sistema de saúde (público e privado) enfrentava sobrecarga e iminência de colapso, resultando em extrema escassez de leitos de UTI. Argumenta que a intervenção judicial que determina o atendimento imediato quebra o princípio da isonomia e gera privilégios indevidos. Defende a estrita observância das regras de regulação de leitos e de consultas da Secretaria de Estado da Saúde, com base em critérios técnicos e de classificação de risco definidos pelos médicos reguladores, sob o risco de tumultuar a prestação da saúde pública. Destaca que a consulta médica e o eventual procedimento cirúrgico pleiteados possuem natureza puramente eletiva (não urgente). Menciona que o próprio parecer técnico do NAT concluiu que não foram emitidas informações que justificassem a urgência na marcação. Aponta que, em razão do surto pandêmico e para conter riscos de contaminação e otimizar recursos para a COVID-19, normativas estatais (como a Portaria nº 004-R/2021) haviam suspendido temporariamente os procedimentos eletivos vinculados a internações na rede pública e contratualizada. Invoca os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), alegando que a decisão judicial invadiu a seara administrativa sem considerar os obstáculos reais do gestor e as consequências práticas da medida. Por fim, com base em casos de força maior e na jurisprudência do TJES, o Estado requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a suspensão do feito (com base no art. 313, VI, do CPC) até a normalização dos serviços de saúde ou, alternativamente, que a eficácia da condenação seja exigida apenas após a cessação do estado de emergência.

A parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou
contrarrazões ao recurso inominado
às fls. 55-56, sustentando que a respeitável sentença de primeira instância foi lavrada sem nenhum reparo a ser feito, devendo ser integralmente mantida. Afirma que a real necessidade do autor de se submeter à consulta médica com o cirurgião de cabeça e pescoço (e eventual intervenção cirúrgica posterior) encontra-se devidamente comprovada de forma documental nos autos processuais. Argumenta que o Estado do Espírito Santo atua de maneira leviana e irresponsável ao utilizar a fase recursal, rotulando o recurso inominado interposto como "vergonhosamente protelatório". A instituição acusa o ente público de contribuir para agravar e multiplicar, de forma absolutamente desnecessária, as demandas judiciais em saúde. Requer o recebimento das contrarrazões, o total desprovimento do recurso inominado do Estado para manter inalterada a decisão do juizado e a consequente condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Foi proferido o
acórdão
às fls. 59-60, tendo sido conhecido e negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se a sentença de primeiro grau irretocável. Por fim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Defensoria do Estado do Espírito Santo apresentou
embargos de declaração
às fls. 63-64, buscando sanar o erro quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação, tendo em vista a ocorrência de condenação em obrigação de fazer sem valor econômico específico.

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo apresentou
embargos de declaração
às fls. 68-70, alegando omissão quanto à matéria constitucional, ante a ausência de fundamentação para a não aplicação da Súmula 421 do STJ, visto que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões
às fls. 74-78, fundamentando pela rejeição dos embargos de declaração apresentados pelo Estado por ausência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração apresentados por ambas as partes foram julgados através de
Acórdão
às fls. 80-81, sendo conhecidos; contudo, foram providos os embargos do Estado para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 421 do STJ, e desprovidos os embargos da Defensoria.

A Defensoria Pública apresentou
recurso extraordinário
às fls. 84-92, no qual argumenta que o acórdão recorrido, ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base na Súmula 421 do STJ, viola diretamente a autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição, assegurada pelo art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Sustenta-se que a autonomia orçamentária conquistada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e nº 80/2014 rompeu a relação de dependência com o Poder Executivo, afastando o instituto civil da confusão patrimonial, de modo que é legítimo o recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes públicos. Por fim, ressalta-se que esses valores não são revertidos aos defensores, mas sim destinados por lei ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria (FADEPES) para o custeio de sua estruturação e atendimento à população carente, alinhando-se à jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal fixada no regime de repercussão geral através do Tema 1.002.

Instado a se manifestar, o Estado apresentou
contrarrazões ao recurso extraordinário
às fls. 97-101, argumentando que o acórdão recorrido deve ser mantido integralmente por não violar o artigo 134, § 2º, da Constituição Federal. Defende que a Defensoria Pública não possui personalidade jurídica própria, mas sim a natureza de órgão da administração pública direta, despersonalizado e umbilicalmente ligado ao Estado. A Procuradoria sustenta que a autonomia orçamentária e administrativa da instituição não se confunde com independência patrimonial e, como sua fonte de recursos provém do Tesouro Estadual (alimentado pelos tributos dos contribuintes), a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios geraria o instituto da confusão patrimonial entre credor e devedor, previsto no artigo 381 do Código Civil, além de violar a Súmula 421 do STJ. Por fim, aduz que a utilização da via recursal pela Defensoria para buscar receitas destinadas ao seu fundo de aparelhamento (FADEPES) configura tentativa de transferência compulsória de receitas sem prévia autorização legislativa, afrontando diretamente o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal e violando os deveres processuais do artigo 77, inciso II, do CPC.

À fl. 107-v, foi proferida
decisão
determinando a remessa dos autos à Magistrada Relatora para análise de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Vieram os autos conclusos para esta Magistrada.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Trata-se de devolução dos autos a esta Relatoria pela Presidência do Colegiado Recursal, para fins de reapreciação da matéria na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (Juízo de Retratação), em virtude da interposição de Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O recurso extremo desafia o acórdão que, acolhendo os embargos de declaração do Estado do Espírito Santo (fls. 80-81), reformou o julgado do Recurso Inominado para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, amparando-se no teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise de conformidade do julgado com a diretriz vinculante da Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.002
de sua jurisprudência de Repercussão Geral, fixou tese jurídica categórica e impositiva no seguinte sentido:

"
TEMA 1.002:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
"

Com a fixação do referido precedente vinculante, restou superada de forma definitiva a antiga tese da "confusão patrimonial" que sustentava a Súmula 421 do STJ, sobressaindo a necessidade de respeito à autonomia funcional, administrativa e financeira conferida às Defensorias Públicas Estaduais pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e nº 80/2014.

No caso concreto, ao julgar os embargos aclaratórios e afastar a verba honorária, este Colegiado divergiu do entendimento pacificado pelo Pretório Excelso. Logo, impõe-se a aplicação do juízo de retratação positivo para adequar a decisão da Turma ao precedente obrigatório. Desse modo, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) deve ser integralmente restabelecida,
o que enseja o desprovimento dos embargos de declaração do ente estadual
.

Por conseguinte, passa-se ao exame dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública às fls. 63-64, os quais haviam sido outrora rejeitados de forma prejudicial.

Com razão a instituição assistencial. A decisão proferida em sede de Recurso Inominado (fls. 59-60) havia fixado os honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
. Todavia, a lide versa sobre obrigação de fazer (fornecimento de consulta médica com especialista e eventual cirurgia), inexistindo provimento condenatório de natureza pecuniária que sirva de lastro para tal cálculo.

Dessa forma, constatada a obscuridade material no tocante à base de cálculo, os aclaratórios da Defensoria merecem provimento. À luz do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 85, § 2º, do CPC, não sendo mensurável o valor da condenação ou o proveito econômico imediato,
a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
(art. 1.030, II, do CPC), modifico o julgamento proferido às fls. 80-81 para:

1. CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (fls. 68-70), mantendo-se a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em estrito cumprimento ao Tema 1.002 do STF;

2. CONHECER e DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual (fls. 63-64) para retificar o acórdão proferido no Recurso Inominado (fls. 59-60), modificando a forma de incidência da verba sucumbencial para que passe a constar o montante de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Considerando a reforma integral do julgado impugnado e o exaurimento da matéria posta nas razões do Recurso Extraordinário, dou por prejudicado o recurso interposto às fls. 84-92.

Após as formalidades legais e preclusas as vias recursais, certifique-se e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para o cumprimento definitivo da sentença.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)